Tribunal: TJMT
Processo: 1004716-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004716-70.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), GABRIEL MARQUES DA SILVA - CPF: 065.492.291-89 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – VALIDADE – MORA COMPROVADA – PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação extrajudicial devolvida pelo motivo “mudou-se” é considerada válida para comprovar a mora, visto que é obrigação do devedor manter o cadastro de dados pessoais atualizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GABRIEL MARQUES DA SILVA
, com fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n° 1004716-70.2023.8.11.0000, ajuizada pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, deferiu a liminar consistente na busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado em as partes.

Para tanto, aduz o agravante que a mora não restou comprovada, uma vez que sequer foi efetivamente notificado do débito pela financeira.

Acrescenta que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato e devolvida pelo motivo “mudou-se” deve ser desconsiderada, haja vista que reside no mesmo endereço.

Pedido liminar de efeito suspensivo indeferido. ( ID 161406242)

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada no Id de n. 164091162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar consistente na busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento.

Na presente ação, evidencia-se que a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato foi devolvida pelo motivo “mudou-se”, o que, ainda que não corresponda à realidade, como tenta fazer crer o agravante, não afasta a mora, pelas peculiaridades do caso concreto.

É que, pelo intuito fugidio e pouco colaborativo demonstrado pelo agravante quando da busca e apreensão, em que nem os oficiais de justiça conseguiram encontrá-lo naquele endereço (id.
160988161
), tal informação foi passada ao carteiro, ao que tudo indica e ao menos em cognição sumária, com o propósito específico de frustrar o procedimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “MUDOU-SE" – MANUTENÇÃO DO CADASTRO ATUALIZADO – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR -
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL –
MORA COMPROVADA
- SÚMULA 72 DO STJ – PEDIDO DE REVISÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INOVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.
Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
“Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva”
(STJ, REsp. 1860426-RS).
É vedada a análise de pedido não formulado no momento oportuno, pois representa indevida inovação, hipótese que impõe o não conhecimento do Recurso nesse ponto.
(N.U 1009606-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Logo, a tese recursal pretendida pelo agravante não merece prosperar.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023